Tribunal: TJDFT
Processo: 0751370-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751370-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA E ALBUQUERQUE E OUTRO, D. O. V. A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cautelar, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que cancele e reembolse os bilhetes aéreos pertencentes aos autores/agravados, localizadores ZWTFBD, com destino a Rio Branco/AC, saindo de Brasília/DF, com embarque previsto para 12/11/2020 (R$ 1.989,22). A agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 3o da Lei no 14.034/2020 (que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19) estabelece que o reembolso do valor pago por bilhete aéreo deve ocorrer em até 12 meses e poderá ser cobrada penalidade contratual; 2) não houve prova da negativa de reembolso. Requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada, a fim de que o valor bloqueado não seja liberado aos agravados e, no mérito, seja desbloqueado o referido valor em favor da agravante, para que possa realizar o reembolso aos agravados em até 12 meses, caso eles não aceitem o crédito para posterior viagem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, a teor do disposto no art 3o, § 3o, da Lei no 14.034/2020 (que prevê o prazo de 12 meses para reembolso e a possibilidade de aplicação de penalidade contratual), não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, os valores ficarão depositados em conta judicial, não sendo liberados aos agravados até o julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator